Tribunal: TJPA
Processo: 0807976-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807976-63.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: FUNDACAO SAO PAULO

AGRAVADO: SIDIANA DA CONSOLACAO FERREIRA DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO por dano moral. DECISÃO AGRAVADA DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM VIRTUDE DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE PLÁGIO DE OBRAS ACADÊMICAS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FIXADAS PELA BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. PERÍCIA A SER REALIZADA QUE NÃO ATENDE AOS DITAMES DO RITO DOS JUIZADOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.

recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Embora haja conexão entre a demanda em trâmite na 1ª Vara do Juizado Cível de Belém e a ação que originou o presente recurso. No entanto, não há como deslocar a competência para o Juizado considerando a complexidade do feito.

2.

A Lei nº 9.099/95 determina a baixa complexidade como critério de definição da competência dos Juizados Especiais, não tendo referida norma excluído a competência dessa justiça na hipótese de necessidade de perícia, tanto que leciona o art. 35 desse diploma legal que:
“quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.”

3.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento que a necessidade de realização de perícia, por si só, não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, tal prova técnica deve atender aos ditames do rito especial, devendo ser simples e célere.

4.

Na hipótese em questão, a prova a ser produzida

depende de estudo das obras envolvidas, com utilização de técnicas específicas para análise da alegada similaridade, tratando-se de perícia mais acurada, tornando, dessa maneira a causa complexa, não sendo compatível com os procedimentos da Lei 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada e reconhecer a competência da 13ª Vara Cível e Empresarial para processar e julgar a ação originária. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO SÃO PAULO (entidade mantenedora da PUC/SP) contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de dano moral e tutela provisória de urgência incidental
inaudita altera parte
(proc. Nº 0830363-13.2018.8.14.0301), em trâmite na 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada por SIDIANA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA DE MACEDO em face do ora recorrente e FABRÍCIO HERBETH TEIXEIRA.

A decisão agravada declinou da competência para o Juizado Especial nos seguintes termos:

“Tendo em vista a informação de tramitação dos autos nº 0815639.04.2018.814.0301, data de distribuição: 08.02.2018, no juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, cujas partes e causa de pedir guardam semelhança com o presente feito, conexas, pois, por prejudicialidade, conforme disposto no §3º do art. 55 do CPC/2015.

Nesse sentido, dispõe o §3º do art. 55 do CPC/2015, vejamos:

Art. 55.

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Omissis

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (grifos apostos)

Nesse sentido, determino a IMEDIATA remessa destes autos ao juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, competente para apreciar e julgar ambos os processos.

Intimar, inexistindo recursos, enviar os autos e dar baixa na distribuição.

Adotem-se as providências necessárias.

Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, sustenta que embora a ação anterior distribuída ao Juizado Especial Cível atraia a competência para julgar outros feitos distribuídos posteriormente, a necessidade de realização de perícia técnica de certa complexidade para comprovar ou não a existência de plágio, afasta a aplicação dessa regra.
Diz que a autora do feito de origem pugnou pela realização de prova pericial, especialmente porque o ponto controvertido dos autos versa sobre a averiguação da ocorrência de plágio entre as produções técnicas das partes, sendo necessária maior investigação probatória com o fim de conferir se o agravado Fabrício incorreu em ilícito pelo uso da obra da agravada Sidiana, sem as devidas anotações de referência para fins de responsabilidade civil. Argui ser imprescindível o processamento do feito na Vara Cível para permitir realização de instrução probatória mais completa possível como forma de impedir o cerceamento de defesa das partes litigantes em produzir as provas necessárias.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida, determinando a permanência da ação originária na 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em decisão ID 3544848 deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 3791627.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 11 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que declinou da competência, determinando a remessa dos autos para 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, ante existência de demanda conexa anteriormente distribuída a esse Juízo.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral aforada por SIDIANA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA DE MACEDO contra FUNDAÇÃO SÃO PAULO e FABRICIO HERBETH TEIXEIRA DA SILVA. Nessa demanda, a autora afirma ter, em 2009, defendido na Universidade Federal do Pará sua dissertação de mestrado, intitulada
“Daquilo que se come: uma história do abastecimento e alimentação em Belém (1850-1900)
”, cuja obra acadêmica foi transforma em livro publicado pela Editora Alameda, sediada na cidade de São Paulo.

Diz que no curso de sua pesquisa para Doutorado, deparou-se com um texto escrito pelo requerido FABRÍCIO HERBETH TEIXEIRA denominado
“Uma delícia diária! Transformações nos hábitos alimentares e distinções a partir da manteiga importada em Santa Maria do Grão Pará do Século XIX”
, cuja obra havia sido publicada pela Revista Projeto História, do Programa de Estudos Pós-graduados de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), dossiê: Patrimônio e Cultura Material, edição de nº 40, de junho de 2010. Assevera que essa obra plagiou sua dissertação de mestrado, pois tal trabalho acadêmico estava na obra do réu como se originariamente fosse seu, sem as devidas referências da ABNT.

Segue aduzindo ter acionado a Direção da Revista Projeto História para adoção das medidas cabível, tendo referida Revista submetido as duas obras a um consultor que concluiu pela ocorrência de apropriação do direito autoral da requerente. Em que pese essa conclusão, a ré FUNDAÇÃO SÃO PAULO preferiu não acolher a acusação de plágio.

Com base nesses fatos, pretende a autora provar a alegação de plágio e, com isso, ser reconhecida a obrigação de fazer de inclusão das devidas referências na obra de autoria de Fabrício, bem como o pagamento de indenização

Em sede de contestação, o réu FABRÍCIO HERBETH TEIXEIRA arguiu conexão entre o feito de origem e ação por ele aforada, proc. nº 0815639.04.2018.814.0301, em trâmite na 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, cujo argumento foi acolhido pela 13ª Vara Cível e Empresarial. Nessa demanda, observa-se que a pretensão autoral consiste na condenação de SIDIANA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA DE MACEDO ao pagamento de indenização em virtude de ter imposto a Fabrício a acusação de plágio que está em discussão no feito que originou o presente recurso.

Diante desses pontos, de fato,
há conexão entre as demandas como afirmado pelo juízo singular. No entanto, não há como deslocar a competência para 1ª Vara do Juizado de Belém considerando a complexidade do feito de origem
.

Pois bem. A Lei nº 9.099/95 determina a baixa complexidade para fins de definição da competência dos Juizados Especiais, não tendo referida norma excluído a competência dessa justiça na hipótese de necessidade de perícia, tanto que assim leciona o art. 35 desse diploma legal:
“quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.”

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que a complexidade da causa nos Juizados Especiais não pode ser aferida simplesmente pela necessidade ou não de realização de perícia. Nesse sentido:
“Desse modo, firme no entendimento jurisprudencial de que a suposta necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a menor complexidade da causa, entendo que o acórdão recorrido merece reforma”
(RMS. 57.649/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgamento em 22.08.2018, Dje 27.08.2018).

E mais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA.

1. Mandado de Segurança.

2.
"A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes"
(RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018).

3. No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir o valor devido aos recorrentes a título de danos materiais, em razão da suposta depreciação do imóvel devido à ausência da área de lazer anunciada pelas recorridas, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado Especial.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido

(AgInt no RMS 60.831/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Destaca-se que a prova a ser produzida necessita ser compatível com rito dos Juizados Especiais, devendo, portanto, ser simples e célere. Contudo, não é o que ocorre no caso dos autos, conforme se verifica a seguir.

Como visto, a pretensão autoral do feito de origem consiste no reconhecimento de plágio supostamente realizado pelo réu Fabrício, com a consequente reparação civil e inclusão das referências bibliográficas nos termos da ABNT. Nota-se que na hipótese em questão, há necessidade de realização de perícia para fins de aferir a similaridade entre as obras a ponto de ser imputada prática de plágio para então ser reconhecido ou não o pagamento de indenização e a obrigação de fazer de inclusão das devidas referências. E tal perícia depende de estudo das obras envolvidas, com utilização de técnicas específicas para análise da alegada similaridade, o que, a meu ver, reveste-se de perícia mais acurada, tornando, dessa maneira a causa complexa, não sendo compatível com os ditames da Lei 9.099/95.

Com essas considerações, merece reformada a decisão objurgada que declinou da competência para 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, devendo o feito ser processado e julgado pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, dada a complexidade da demanda.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, para reconhecer a competência da 13ª Vara Cível e Empresarial para processar e julgar a ação originária.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021